Tribunal: STF
Processo: RE 1392314
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL DA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLESTIA GRAVE. DOENÇA INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - LEI N. 1.713/1988. RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. ISENÇÃO QUE POSSUI CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGAVEL. PRECEDENTE DO STJ E DESTA TURMA RECURSAL. ART. 129, IV, 'B‘, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA OS APOSENTADOS PORTADORES DE NEOPLASIA MALIGNA. REFORMA DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 4).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXI do art. 22, o § 21 do art. 40 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e argumenta que o julgado recorrido reconheceu “o direito à manutenção da isenção da contribuição previdenciária de policial militar em razão de ser portador de moléstia grave” (fl. 6, e-doc. 6).



    Sustenta que, “no caso concreto, ante a peculiaridade de o servidor inativo ser policial militar (…), cabe observar que não há mais previsão em norma infraconstitucional a respeito da imunidade previdenciária por doença incapacitante, pelo que se entende que Corte Local mal aplicou o disposto no § 21 do artigo 40 da CF/88” (fl. 9, e-doc. 6).



     Afirma que “os Acórdãos, em contrapartida, desconsideraram o advento da Emenda Constitucional 103/2019 e a revogação no Estado do Paraná de norma de isenção de contribuição previdenciária, bem como a circunstância de não haver tal previsão isentiva na lei federal editada para dispor das normas gerais alusivas a Forças Armadas” e que “não mais existe previsão constitucional, e também local, da isenção da contribuição previdenciária para militares” (fl. 10, e-doc. 6).



    Informa que, “segundo a norma constitucional, somente é possível a concessão de isenção de tributo, tal como a contribuição previdenciária, por meio de lei específica” e que, “no caso, quando do ajuizamento da ação não havia mais norma isentiva – a previsão na Constituição Estadual diz respeito aos servidores civis-, pelo que se mostra legítimo o restabelecimento de cobrança de contribuição previdenciária dos proventos do autor” (fl. 10, e-doc. 6).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Este Juízo não desconhece que, com o advento da Emenda Constitucional 103/2019, verifica-se a atribuição de competência privativa à União para legislar sobre pensões policiais militares e dos corpos de bombeiro militares (CF, art. 22, XXI), culminando com a edição da Lei Federal 13.954/2019 e posterior regulamentação pela IN005/2020, a qual determinou a suspensão disposições legislativas em sentido contrário editadas por Estados-membros e Municípios.



    Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise-se, é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88.



    Por conseguinte, a. sentença prolatada pelo MM. Juizo a quo deve ser reformada, visto que há prova documental de que o recorrente foi reformado e posteriormente identificado com moléstia grave, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º da Lei Estadual 18.370/14. 



    Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, 'b' (incluído pela Emenda Constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de alguma das moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria.



    Em que pese, os recorridos tenham suprimido o beneficio da isenção da contribuição previdenciária com fundamento nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019, reputo que tais modificações não são aplicáveis ao caso em tela, haja vista o caráter permanente e irrevogável da isenção, além da expressa previsão de não incidência perante a Constituição Estadual. 



    (…) em casos análogos envolvendo doença grave, observa-se que o STJ se inclina pela manutenção da isenção do IR e também da contribuição previdenciária aos servidores inativos, pelo que, eventual cura sequer é apta para justificar a revogação do beneficio, visto que a finalidade é justamente a redução dos sacrifícios financeiros dos aposentados para a aquisição de remédio e tratamento das moléstias.



      (…) A par destas constatações, observa-se a impossibilidade de dedução das contribuições previdenciárias, porquanto as alterações promovidas pela Emenda Constitucional 103/2019 da Lei Federal 13.954/2019 não afetam o direito à isenção da parte recorrente” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    Este Supremo Tribunal assentou que “a atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais”. Assim, por exemplo: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 8º, 9º E 10 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2012, DE MINAS GERAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DAS ENTIDADES DE CLASSE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 42, §§ 1º E 2º, E 142, § 3º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS. ARTIGO 22, XXI E XXIII. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado. Requisitos atendidos pelas associações postulantes. Legitimidade ativa reconhecida. 2. A Lei Complementar Estadual 125/2012, do Estado de Minas Gerais, por tratar exclusivamente sobre o regime jurídico dos militares daquele Estado e sobre regras de previdência do regime próprio dos militares e praças, tem a especificidade exigida pela Constituição Federal, atendendo ao comando dos arts. 42, §§ 1º e 2º e 142, § 3º, X, da Constituição Federal. 3. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência dominante no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, necessárias para regular a competência, estrutura, organização, efetivos, instrução, armamento, justiça e disciplina que lhes importem um controle geral, de âmbito nacional, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente” (ADI n. 4.912, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 24.5.2016). 



    Assentou-se, também, que “a Lei Federal n. 13.954/2019 não pode ser invocada para o afastamento das regras estaduais discutidas, relativas a contribuição previdenciária”. Assim, por exemplo: 



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico. 6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’. 7. Ação Cível” (ACO 3.396, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 19.10.2020). 



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.388.808, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2022; RE n. 1.362.195, Relator o Ministro Edson Fachin, transitada em julgado, DJe 25.2.2022; e ARE n. 1.387.712, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 30.6.2022. 



    4. Ademais, para examinar e eventualmente alterar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis ns. 7.713/1998, 17.345/2012 e 13.954/2019). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste mesmo sentido, por exemplo:



    “(…) constata-se que a instância a quo reconheceu a isenção, por motivo de moléstia grave, quanto à contribuição previdenciária, com base nos seguintes fundamentos: i) existência de previsão na legislação estadual (Leis nºs 17.345/12 e 18.370/14); ii) existência de previsão na Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’, que estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias; iii) existência de prova nos autos; e iv) ampla jurisprudência da Corte Superior e das Turmas Recursais. Cito trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    ‘Não obstante, no âmbito desta Colenda Turma Recursal, predomina o entendimento de que, no caso de servidor com doença grave (o que, repise-se é o caso em comento), é impositivo o reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária aos servidores da reserva remunerada, incidindo na espécie o disposto na Lei Estadual 17.345/2012, que se assemelha à isenção prevista na Lei Federal 7.713/88. 



    Por conseguinte, a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo deve ser reformada, visto que há prova documental de que o recorrente foi reformado e posteriormente identificado com moléstia grave, autorizando a incidência do disposto no art. 2º, § 8º da Lei Estadual 18.370/14. 



    Some-se ao exposto o fato de que a Constituição do Estado do Paraná, em seu art. 129, IV, ‘b’ (incluído pela Emenda Constitucional 45/2019) também estabelece que a contribuição previdenciária não incidirá sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão quando o beneficiário for portador de neoplasia maligna, além de outras moléstias descritas na norma constitucional, mesmo que a doença tenha sido contraída após a aposentadoria’. 



    Para superar esse entendimento da instância a quo e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação estadual, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Convergindo com o entendimento, cito ainda as seguintes decisões monocráticas em casos análogos: ARE nº 1.386.954/PR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 23/6/22; ARE nº 1.368.828/PR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21/3/22. Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso” (ARE n. 1.387.712, Relator o Ministro Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 927.188-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.3.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. O acórdão recorrido consignou expressamente o atendimento aos requisitos necessários para a contribuinte usufruir do benefício fiscal concedido em favor de portadores de moléstias graves. Dessa forma, o acolhimento da pretensão demandaria o reexame das provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Mostram-se aplicáveis ao caso as Súmulas 279/STF e 280/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 785.110-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.12.2014).



    Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.386.954, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 23.6.2022 e ARE n. 1.368.828, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21.3.2022. 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora